Tribunal: TJES
Processo: 5002995-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002995-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVADO: 3ª vara cível de serra
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002995-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSON BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADOS: NESTÓRIO SANTOS e GISELE REMBISKI GREGORIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WILSON BARBOSA DOS SANTOS

contra

a decisão ID 7051569 dos autos dos Embargos de Terceiros por ele ajuizado em face de
NESTÓRIO SANTOS e GISELE REMBISKI GREGORIO,
mediante a qual a MM.ª Juíza
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas ID 1316334, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita e que inexistem provas em sentido contrário à declaração.

Na decisão ID 1340883 indeferi a aplicação do efeito suspensivo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002995-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
WILSON BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADOS: NESTÓRIO SANTOS e GISELE REMBISKI GREGORIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WILSON BARBOSA DOS SANTOS

contra

a decisão ID 7051569 dos autos dos Embargos de Terceiros por ele ajuizado em face de
NESTÓRIO SANTOS e GISELE REMBISKI GREGORIO,
mediante a qual a MM.ª Juíza
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas ID 1316334, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita e que inexistem provas em sentido contrário à declaração.

Na decisão ID 1340883 indeferi a aplicação do efeito suspensivo.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento anteriormente lançado.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário tendo, contudo, a Julgadora
a quo
o intimado para comprovar a situação econômica narrada.

Atendendo à intimação, colacionou cópia da carteira de trabalho que demonstra que o recorrente foi demitido do seu emprego em novembro de 2018.

Ocorre que, de acordo com a petição inicial da demanda de origem, o recorrente negociou o automóvel objeto da demanda em junho de 2019 no valor de R$ 60.401,60 (sessenta mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos) tendo pago em espécie R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Além disso, conforme sua própria narrativa, desde a negociação, o agravante arca com prestações mensais de R$ 988,16 (novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), quantias que, por si só, são suficientes para
infirmar a declaração de hipossuficiência por ele prestada.

Não fosse isso, conforme mencionado pela Juíza
a quo,
em consulta ao sistema INFOSEG, o embargante possui 02 (dois) veículos de sua titularidade, quais sejam: HYUNDAI/TUCSON GLSB e uma Honda/CB 300R.

Acerca de tais bens, o recorrente afirma que alienou os veículos há mais de dez anos, porém não colaciona nenhuma prova da referida transação, de modo que não se pode acolher a alegação.

Na decisão recorrida a Magistrada indicou, ainda, que, pelo sistema SISBAJUD, pode observar que o recorrente possui relacionamento com cinco instituições financeiras.

A respeito das referidas contas bancárias, em que pese ter-lhe sido dado prazo para comprovação dos valores depositados, o recorrente afirma que se trata de contas sem movimentação, das quais não possui o cartão e, por isso, não pode obter extrato.

Ora, não é crível que o recorrente não tenha o cartão de nenhuma de suas contas e as mantenha sem nenhum tipo de movimento, porquanto, em regra, a manutenção de conta bancária gera encargos e não soa razoável que o recorrente mantenha tantos vínculos, pagando os encargos sem utilizá-las.

Ademais, como se sabe, o titular da conta bancária, sem o cartão magnético, pode fazer transações e obter informações sobre a conta na própria agência, de modo que não se pode acolher a alegação deduzida.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É necessário mencionar, ainda, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda
que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
se impõe.

Isso porque, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário,
a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
PROVA QUE INFIRMA A PRESUNÇÃO – INDEFERIMENTO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, a prova dos autos infirma a declaração de hipossuficiência prestada, mormente porque demonstra que o patrimônio e as condições financeiras ostentadas pelos recorrentes discrepam daquelas alegadas.

3.
Ainda que se trate de instrumento do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, compete ao Poder Judiciário realizar o efetivo controle dos requisitos para o deferimento da benesse, a fim de evitar desvios em sua utilização.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.